Tribunal: STF
Processo: RE 91209
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-27
Data de publicação: 1981-08-27

Ementa:
NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI 427/69, NULA ERA A CAMBIAL EMITIDA EM
BRANCO E NÃO LEVADA A REGISTRO NO PRAZO DE 15 DIAS DE SUA CRIAÇÃO. A
MULTA PREVISTA NO ART. 2., PARAGRAFO 3., DO DECRETO-LEI 427/69, ERA
UM ACRÉSCIMO A NULIDADE, E NÃO UMA EXCLUDENTE DELA.
EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS.